Tribunal: TJDFT
Processo: 0700182-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. FIXAÇÃO DE FORMA AUTÔNOMA. Nos termos dos artigos 87 e 117, ambos, do Código de Processo Civil, havendo duas ou mais pessoas no polo passivo da ação, e tratando-se de litisconsórcio simples, considera-se cada um dos litigantes de forma autônoma, inclusive para fins de fixação e distribuição das despesas processuais e honorários de sucumbência. Precedentes.